Tribunal: TJDFT
Processo: 0733132-35.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-06
Data de publicação: 2024-02-21

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE HIGIENE. TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. CONFORMIDADE. MULTA COERCITIVA. AFASTAMENTO OU REDUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PROPORCIONALIDADE. RECALCITRÂNCIA NO CUMPRIMENTO DA DETERMINAÇÃO JUDICIAL. DECISÃO MANTIDA.
1. Os materiais de higiene pessoal questionados estão expressamente contemplados na condenação determinada em outro processo envolvendo as mesmas partes, sendo, portanto, indevida a suspensão pleiteada.
2. A recalcitrância do Réu/Agravante em fornecer o referido material está comprovada nos autos, o que demonstra que a fixação das astreintes foi correta e determinante para buscar conferir efetividade à decisão judicial, não havendo razão para afastar a multa.
3. A multa cominatória visa a compelir o devedor ao cumprimento da ordem judicial. Todavia, deve ser arbitrada em valor razoável e proporcional, em atenção às peculiaridades do caso, de modo que não se constitua em obrigação autônoma, mais vantajosa que o recebimento daquela principal requerida em juízo. No caso, as astreintes afiguram-se proporcionais às peculiaridades da demanda, devendo ser mantido o valor arbitrado.
4. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. Agravo Interno prejudicado.